Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-38.2023.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004160-38.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MILTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 811.627.401-59 (APELADO), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 207.054.251-34 (APELANTE), ANTONIO JOAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 559.388.841-87 (APELANTE), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DA ROCHA OLIVEIRA - CPF: 008.926.591-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VALDA DOS SANTOS - CPF: 569.529.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON FIRMINO VIEIRA - CPF: 930.054.901-49 (ASSISTENTE), CLAUDINEI ALFREDO XAVIER - CPF: 925.431.971-68 (ASSISTENTE), SONIA DE SOUZA MASSA DA SILVA - CPF: 005.090.041-21 (ASSISTENTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES CAETANO - CPF: 420.066.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):
ANTÔNIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA
.

APELADO(S):
MILTON RODRIGUES DA SILVA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO FORMAL AO PLEITO EXORDIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião pelo apelado, declarando-lhe o domínio do imóvel descrito na inicial e condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de oposição formal ao pedido inicial de usucapião afasta a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A usucapião é modalidade de aquisição de propriedade que pode ser reconhecida judicialmente ou extrajudicialmente, conforme art. 1.238 do CC e art. 216-A da Lei n. 6.015/1973.

3. A ausência de oposição formal ao pedido inicial de usucapião, manifestada pelo réu, afasta a aplicação do princípio da sucumbência, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

4. A jurisprudência hodierna entende que, em casos de usucapião não contestada, não cabe impor ônus da sucumbência ao réu, devendo tais ônus ser suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em ação de usucapião sem oposição formal, não cabe impor ônus de sucumbência ao réu.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.238; Lei n. 6.015/1973, art. 216-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 00056199420158110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/06/2023; TJ-GO, AC 57308462520198090051, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho, j. (S/R) DJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Usucapião movida em desfavor de ANTÔNIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial nestes termos:

Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial de usucapião movida por AÇÃO DE USUCAPIÃO, ajuizada por MILTON RODRIGUES DA SILVA, em face de ANTÔNIO JOÃO GONÇALVES DE LIMA
e, consequentemente, DECLARO pertencer-lhe o domínio do Lote 09, Quadra 57, Bairro Centro, com área de 298,236m2 (duzentos e noventa e oito vírgula duzentos e trinta e seis metros quadrados), localizado na Rua Artur Ramos da Costa, n° 307, Bairro Centro em São Pedro da Cipa - MT, CEP: 78835-000, registrado sob matrícula n. R/3.901 do CRI local, discriminado no Memorial Descritivo (Planta Planimétrica do Terreno), pela prescrição aquisitiva, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Deverá a presente sentença servir de título para a nova matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT, onde encontra-se situado o imóvel em questão.

O mandado deverá conter a completa descrição do perímetro do imóvel, a data do trânsito em julgado desta sentença e a completa qualificação da requerente.

O réu pediu em contestação que não fosse condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, porém, tendo reconhecido a procedência do pedido da autora, o CPC lhe incumbe o pagamento das verbas no caput do artigo 90.

Além disso, a usucapião é modalidade de aquisição que precisa ser reconhecida judicialmente ou extrajudicialmente em Cartório (conforme artigo 1.238 do CC e artigo 216-A da Lei n. 6.015/1973) e mesmo a possibilidade de reconhecimento em cartório não prejudica a via jurisdicional segundo prevê o artigo mencionado da Lei de Registros Públicos, o que justifica a necessidade de ajuizamento da ação para tanto.

Sendo assim,
com fundamento no artigo 90 do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa conforme artigo 85, caput e § 2º, do CPC
-. (grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de oposição formal ao pleito inicial – Inexistência da sucumbência.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 251700181), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ANTÔNIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA
.

APELADO(S):
MILTON RODRIGUES DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Usucapião movida em desfavor de ANTÔNIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial nestes termos:

Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial de usucapião movida por AÇÃO DE USUCAPIÃO, ajuizada por MILTON RODRIGUES DA SILVA, em face de ANTÔNIO JOÃO GONÇALVES DE LIMA
e, consequentemente, DECLARO pertencer-lhe o domínio do Lote 09, Quadra 57, Bairro Centro, com área de 298,236m2 (duzentos e noventa e oito vírgula duzentos e trinta e seis metros quadrados), localizado na Rua Artur Ramos da Costa, n° 307, Bairro Centro em São Pedro da Cipa - MT, CEP: 78835-000, registrado sob matrícula n. R/3.901 do CRI local, discriminado no Memorial Descritivo (Planta Planimétrica do Terreno), pela prescrição aquisitiva, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Deverá a presente sentença servir de título para a nova matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT, onde encontra-se situado o imóvel em questão.

O mandado deverá conter a completa descrição do perímetro do imóvel, a data do trânsito em julgado desta sentença e a completa qualificação da requerente.

O réu pediu em contestação que não fosse condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, porém, tendo reconhecido a procedência do pedido da autora, o CPC lhe incumbe o pagamento das verbas no caput do artigo 90.

Além disso, a usucapião é modalidade de aquisição que precisa ser reconhecida judicialmente ou extrajudicialmente em Cartório (conforme artigo 1.238 do CC e artigo 216-A da Lei n. 6.015/1973) e mesmo a possibilidade de reconhecimento em cartório não prejudica a via jurisdicional segundo prevê o artigo mencionado da Lei de Registros Públicos, o que justifica a necessidade de ajuizamento da ação para tanto.

Sendo assim,
com fundamento no artigo 90 do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa conforme artigo 85, caput e § 2º, do CPC
-. (grifo nosso)

1. Da ausência de oposição formal ao pleito inicial – Inexistência da sucumbência.

Cuida-se de Ação de Usucapião em que o juízo a quo, em sede de embargos de declaração, acolheu a tese recursal para retificar a sentença, condenando o apelante nos seguintes termos (ID. 251700172):

Além disso, a usucapião é modalidade de aquisição que precisa ser reconhecida judicialmente ou extrajudicialmente em Cartório (conforme artigo 1.238 do CC e artigo 216-A da Lei n. 6.015/1973) e mesmo a possibilidade de reconhecimento em cartório não prejudica a via jurisdicional segundo prevê o artigo mencionado da Lei de Registros Públicos, o que justifica a necessidade de ajuizamento da ação para tanto.

Sendo assim, com fundamento no artigo 90 do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa conforme artigo 85, caput e § 2º, do CPC-.
(grifo nosso)

Irresignada, a parte apelante interpôs a presente Apelação cível sustentando que no caso em exame “
não houve pretensão resistida e a demonstração inequívoca do Réu de resolução amigável do feito, não é razoável que seja condenado nos ônus da sucumbência processual.
”.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se em manifestação da parte apelante (ID. 251700162), a inexistência de oposição aos pedidos exordiais, antes mesmo da prolação da sentença, senão, vejamos:

“
[...]
Inicialmente, o Réu informa não se opor ao pedido dos Autores.

De outro lado, o Réu requer expressamente que não seja condenado em honorários sucumbenciais ou custas processuais, eis que demonstra interesse no deslinde amigável do feito.

Ressalte-se, ainda, que é de conhecimento geral o fato de existirem no município de São Pedro da Cipa muitos lotes em nome do Réu, de seu pai e de seus irmãos, de modo que qualquer condenação, por menor que seja, acabaria redundando em valores expressivos.

A propósito, o Réu traz à cola a jurisprudência pátria a respeito da não condenação nos ônus da sucumbência em casos semelhantes, seja porque não existe parte vencida ou vencedora, seja porque o princípio aplicável ao caso é a do interesse e não o da sucumbência. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. Inexistência de parte vencida e vencedora. Responsabilidade exclusiva do autor em relação às custas e honorários advocatícios. Princípio do interesse. Recurso conhecido e provido. (TJMS; AC 0800523-42.2016.8.12.0055; Sonora; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Waldir Marques; DJMS 12/12/2023; Pág. 103)

APELAÇÃO. Usucapião. Ônus sucumbenciais. Pretensão de usucapião não resistida pela ré. Condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios que, no caso, deve obedecer ao princípio do interesse, e não ao princípio da sucumbência. Precedentes desta corte. Ré que não deve arcar com os ônus sucumbenciais. Sentença reformada. Recurso provido. Nas ações de usucapião em que não haja resistência do réu, o princípio a ser aplicado para fins de imputação das custas processuais e dos honorários advocatícios não é o da sucumbência, mas sim o do interesse, pelo que esses ônus devem ser arcados pela parte a quem a sentença aproveita. (TJPR; ApCiv 1634335-6; Maringá; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino; Julg. 07/06/2017; DJPR 26/06/2017; Pág. 487).

Assim, requer que a r. sentença deste douto Juízo não atribua ao Réu o pagamento de custas e honorários advocatícios
.[...]” (g.n.)

É cediço que o ônus de arcar com as custas e honorários é, em regra, orientada pelo princípio da sucumbência, que impõe à parte vencida a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. No entanto, diante da ausência de pretensão resistida, essa regra pode ser flexibilizada. Nesses casos, é pertinente aplicar o princípio da causalidade, que determina que a parte que deu origem ao processo deve arcar com todas as despesas processuais.

É fato incontroverso que, na espécie em exame, a parte ré não deu ensejo à propositura da demanda, bem como, não houve oposição formal, visto que a requerida apenas se manifestou nos autos após ser devidamente citada, para declarar o seu assentimento aos pedidos do usucapiente, não se opondo à pretensão do autor, ora apelado.

Dessa forma, deve ser afastada a imposição do ônus de sucumbência.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇAO AQUISITIVA - DEMANDA NÃO CONTESTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTADO – RECURSO PROVIDO.
Em ação de usucapião não contestada, não cabe impor ônus da sucumbência em nome de quem se acha registrado o imóvel.
Recurso provido.

(TJ-MT - AC: 00056199420158110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5730846-25.2019.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA APELANTE: ESPÓLIO DE TEONIL ANTÔNIO BATISTA APELADOS: JOSÉ ROCHA RODRIGUES E OUTRA RELATOR: DES. ZACARIAS NEVES COÊLHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O RECONHECIMENTO PELA PARTE REQUERIDA DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A fixação das verbas sucumbenciais deve ser pautada pelos critérios da sucumbência e da causalidade, isto é, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes (art. 85 do CPC).
2. Nas ações de usucapião, a ausência de contestação ou resistência ao pedido esvazia o caráter litigioso do feito, não havendo falar em sucumbência da parte requerida, tampouco que esta teria dado causa ao ajuizamento da demanda, o que impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Precedentes do TJGO. 3. Sentença reformada para afastar a condenação do apelante requerido ao pagamento das verbas sucumbenciais, devendo, em contrapartida, estas serem suportadas pela parte autora, que, por ser também beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a sua exibilidade. Apelação Cível provida. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-GO - AC: 57308462520198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (g.n.)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da parte apelante, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença, afastando-se a condenação em honorários sucumbenciais, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar/majorar os honorários sucumbenciais, em virtude dos fatos registrado nos autos.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024